Tribunal: TJPA
Processo: 0800301-66.2021.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800301-66.2021.8.14.0080

APELANTE: PAULO GARCIA DA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

33 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DA APELANTE NO DELITO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO EM SEU GRAU MÁXIMO. PEDIDO INCABÍVEL POIS JÁ ESTIPULADO EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). DA DOSIMETRIA. APÓS REANÁLISE RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 01 (UM) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIAS MULTA, NO REGIME INICIAL ABERTO, COM A PENA PRIVATIVA SENDO SUBSTITUIDA POR RESTRITIVA, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento da recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

2.

O pleito de redução de pena, na terceira fase, em razão do da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois terços), foi reconhecida e já aplicada em seu grau máximo de 2/3 (dois terços) pelo juiz singular, o que torna o referido pedido, incabível.

3.

Dosimetria. Após reanálise de nova dosimetria, restando esta definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias multa. a ser cumprida em regime inicial aberto, tendo ocorrido ainda a substituição da pena privativa por restritiva, tudo de acordo com a sentença de primeiro grau exarada, mantendo-se esta inalterada em seus termos.

4.
Recurso conhecido e com parcial provimento. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento a apelação, para redimensionar a pena imposta, após realização de nova dosimetria, restando esta definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias multa. a ser cumprida em regime inicial aberto, tendo ocorrido ainda a substituição da pena privativa por restritiva, tudo de acordo com a sentença de primeiro grau exarada, mantendo-se esta inalterada em seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

PAULO GARCIA DA ROCHA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 38 (trinta e oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 2.130 (dois mil, cento e trinta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos II e V; §2º-A, incisos I e II c/c art. 70, primeira parte, todos do CP (duas vezes), bem como nas sanções do art. 163, p.u, incisos I e II, do CP (duas vezes – dano em relação aos veículos) e art. 163, p.u, incisos I, II e III (crime de dano em relação a UIPP) c/c art. 69, todos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante, preliminarmente, pugna pela nulidade absoluta do processo em razão da incompetência do Juízo e no mérito, pela sua absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas a embasar o édito condenatório. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena fixada, além da exclusão da pena de multa e isenção do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos
“
que a Promotoria de Justiça da Comarca de Bonito denunciou Paulo Garcia da Rocha, Júlio do Nascimento Nonato, Dheciane Martins Bogea, Adalto Araújo Portela, Herick Costa Nunes, Lucas Abraão Silva Oliveira e Antônio Alex da Silva Lima pelo cometimento de um assalto a uma agência bancária do Banpará, localizada no Município de Bonito, ocorrido em 08.03.2019. A ação delituosa consistiu em arrombar as agências bancárias com o auxílio de explosivos e armamentos pesados e mediante a restrição de liberdade de algumas vítimas, fazendo-as de refém, fatos que causaram grande temor na população local. Na data do crime, os denunciados obtiveram êxito na fuga e empreitada criminosa, todavia, com o início das investigações, a Polícia os localizou alguns dias depois.
”

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa requer a nulidade do processo, em razão do apelante ter sido absolvido do crime de organização criminosa, motivo pelo qual o Juízo da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado não seria o competente para processar o feito.

Consta dos autos que a denúncia foi recebida na data de 01.12.2021. Durante a fase de instrução e julgamento, o Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito declinou da competência para o Juízo da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado da Capital, após requerimento da defesa de um dos condenados e manifestação ministerial favorável, por entender que os fatos delituosos foram perpetrados por organização criminosa, o Juízo da Vara Especializada de Belém recebeu os presentes autos e deu prosseguimento ao feito. A Promotoria de Justiça vinculada ratificou e aditou a denúncia, na data de 25.06.2022, no qual retirou a acusação do crime de associação criminosa e incluiu o de organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13). O aditamento da Exordial foi recebido, na data de 07.07.2022.

Ocorre que apesar de absolvido do crime de organização criminosa, o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital continua sendo competente para processar e julgar os demais crimes, de acordo com o princípio da
perpetuatio jurisdicionis
, disposto
no art. 43 do Código de Processo Civil e significa que a competência que é fixada pelo registro ou pela distribuição da petição inicial permanecerá a mesma até a prolação da decisão.
Dessa forma rejeito a preliminar arguida.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que as provas são frágeis e ilícitas para sustentar o édito condenatório pleiteando, assim, sua absolvição.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora recorrente. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria dos referidos crimes de roubo qualificado e dano qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente pelos laudos periciais acostados aos autos; relatório de análise de dados e localização pretérita e depoimentos judicial das testemunhas. Com relação à autoria dos delitos quanto ao réu em questão não existem dúvidas, tendo em vista as provas constantes dos autos que direcionam no sentido da condenação, mormente os depoimentos firmes e seguros das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, estando, dessa forma, harmônicas, autorizando o édito condenatório.

No que concerne ainda ao crime de dano qualificado, através do conjunto probatório carreado aos autos restou comprovado o reconhecimento da materialidade e da autoria dos crimes em relação ao citado réu, tendo em vista que houve danos em dois veículos: um Punto, cor preta, placas OFU-8090, e um Fiat Siena, de cor cinza, placas OTL-8073, assim como houve dano a UIPP de Bonito, havendo, ainda, desígnios autônomos em relação ao crime de dano e de roubo, pelo réu.

O apelante em juízo
negou o cometimento do crime
.

O delegado de Polícia Civil, MANOEL FAUSTO VULCÃO, em depoimento em juízo, confirmou a tese apresentada na peça exordial, de
que o réu integrava o grupo criminoso que realizou o roubo, bem como que a associação criminosa autora dos crimes realizou vários outros crimes de roubo na modalidade “novo cangaço
”.

Por oportuno, é sabido que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Ademais, o juiz singular considerou também como elemento de prova a ERB (estação rádio base) a qual confirmou que o aludido réu estava nas proximidades no crime, horas antes e horas depois do ocorrido, tudo em consonância com os demais elementos de prova carreados aos autos.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

PARA O CRIME DE ROUBO QUALIFICADO

Na hipótese, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado para o crime de roubo qualificado cometido pelo apelante, tendo três circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido valoradas negativamente, porém, havendo duas equivocadamente fundamentadas.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais, (culpabilidade, circunstâncias, e consequências do crime), todavia, as circunstâncias e consequências do crime foram valoradas com fundamentação genérica, inerente ao tipo penal, razão pela qual reformo os referidos vetores todos agora com valoração neutra. Já a culpabilidade do agente foi valorada desfavoravelmente de forma escorreita,
tendo o réu participado de crime praticado com extrema audácia, em via pública, contra agência bancária, durante o período noturno, na modalidade “novo cangaço”, causando considerável terror às vítimas e à população local
, a qual mantenho como negativa. Assim, havendo apenas 01 (uma) circunstância judicial negativamente valorada, deve ser recalculada a dosimetria da pena em sua primeira fase:

Portanto, tendo sido valoradas e corretamente fundamentadas desfavoravelmente 01 (uma) circunstância judicial, (culpabilidade do agente), esta deve ser calculada em 1/6 (um sexto), conforme orientação do STJ, sendo valorado em 08 (oito) meses para cada vetor negativo. Dessa forma, a pena base deve ser fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase verificou-se ausência de atenuantes e .agravantes.

Na terceira fase não há causas de diminuição, porém há causas de aumento, e conforme fundamentou o juízo singular, considerando-se que o crime foi praticado em concurso de pessoas, bem como que o grupo criminoso que fez parte o réu restringiu a liberdade de algumas vítimas, mantendo-as em seu poder, inclusive fazendo algumas das vítimas de escudo humano, exsurge que há que incidir as causas de aumento, previstas nos art. 157, § 2º, II e V, do CP, pelo que aumento a pena em metade, perfazendo 07 anos de reclusão e 16 dias multa.

Ainda na terceira fase de aplicação de pena, verifica-se a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I e II, do CP, vez que o crime foi praticado com uso de armas de fogo de grosso calibre, bem como houve a destruição e/ou rompimento de obstáculo, mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que causou perigo comum, pelo que aumento a pena em 2/3, perfazendo a pena deste delito em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e em 26 dias-multa.

Finalizando na terceira fase de aplicação de pena, verifica-se a causa de aumento prevista no art. 70, primeira parte, do CP, vez que, como já dito, houve concurso formal entre o roubo da agência bancária e o roubo em relação ao segurança do banco, pelo que, nos termos do aludido dispositivo legal, aumento a pena em 1/6, restando a pena definitiva fixada em 13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 30 dias-multa.

PARA O CRIME DE DANO QUALIFICADO – VEÍCULO FIAT PUNTO

Na hipótese, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado para o crime de dano qualificado cometido pelo apelante, sendo duas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal valoradas negativamente, porém, havendo uma equivocadamente fundamentada.

Com efeito, as consequências do crime foram valoradas com fundamentação genérica, inerente ao tipo penal, razão pela qual reformo o referido vetor agora com valoração neutra. Já a culpabilidade do agente foi valorada desfavoravelmente de forma escorreita,
tendo o réu participado de crime praticado com extrema audácia, na via pública, contra agência bancária, durante o período noturno, na modalidade “novo cangaço”, causando considerável terror às vítimas e à população local
, a qual mantenho como negativa. Assim, havendo apenas 01 (uma) circunstância judicial negativamente valorada, deve ser recalculada a dosimetria da pena em sua primeira fase:

Assim, tendo sido valoradas e corretamente fundamentadas desfavoravelmente 01 (uma) circunstância judicial, (culpabilidade do agente), esta deve ser calculada em 1/6 (um sexto), conforme orientação do STJ, sendo valorado em 01 (um) mês para cada vetor negativo. Dessa forma, a pena base deve ser fixada em 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias multa, restando definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes, assim como causas de diminuição e de aumento.

PARA O CRIME DE DANO QUALIFICADO – VEÍCULO FIAT SIENA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado para o crime de dano qualificado cometido pelo apelante, sendo duas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal valoradas negativamente, porém, havendo uma equivocadamente fundamentada.

Com efeito, as consequências do crime foram valoradas com fundamentação genérica, inerente ao tipo penal, razão pela qual reformo o referido vetor agora com valoração neutra. Já a culpabilidade do agente foi valorada desfavoravelmente de forma escorreita,
tendo o réu participado de crime praticado com extrema audácia, na via pública, contra agência bancária, durante o período noturno, na modalidade “novo cangaço”, causando considerável terror às vítimas e à população local
, a qual mantenho como negativa. Assim, havendo apenas 01 (uma) circunstância judicial negativamente valorada, deve ser recalculada a dosimetria da pena em sua primeira fase:

Assim, tendo sido valoradas e corretamente fundamentadas desfavoravelmente 01 (uma) circunstância judicial, (culpabilidade do agente), esta deve ser calculada em 1/6 (um sexto), conforme orientação do STJ, sendo valorado em 01 (um) mês para cada vetor negativo. Dessa forma, a pena base deve ser fixada em 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias multa, restando definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes, assim como causas de diminuição e de aumento.

PARA O CRIME DE DANO QUALIFICADO – UIPP DE BONITO

Na hipótese, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado para o crime de dano qualificado cometido pelo apelante, sendo duas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal valoradas negativamente, porém, havendo uma equivocadamente fundamentada.

Com efeito, as consequências do crime foram valoradas com fundamentação genérica, inerente ao tipo penal, razão pela qual reformo o referido vetor agora com valoração neutra. Já a culpabilidade do agente foi valorada desfavoravelmente de forma escorreita,
tendo o réu participado de crime praticado com extrema audácia, na via pública, contra agência bancária, durante o período noturno, na modalidade “novo cangaço”, causando considerável terror às vítimas e à população local
, a qual mantenho como negativa. Assim, havendo apenas 01 (uma) circunstância judicial negativamente valorada, deve ser recalculada a dosimetria da pena em sua primeira fase:

Assim, tendo sido valoradas e corretamente fundamentadas desfavoravelmente 01 (uma) circunstância judicial, (culpabilidade do agente), esta deve ser calculada em 1/6 (um sexto), conforme orientação do STJ, sendo valorado em 01 (um) mês para cada vetor negativo. Dessa forma, a pena base deve ser fixada em 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias multa, restando definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes, assim como causas de diminuição e de aumento,

Considerando a existência de concurso material para os crimes de dano qualificado,
aplico as penas cumulativamente, perfazendo e tornando definitiva a pena em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção e 33 dias-multa
.

Por fim, dessa mesma forma, verifica-se haver
concurso material
entre o crime de roubo qualificado e os crimes de dano qualificado
. Entretanto,
no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela
.
Assim restou definitiva a pena do apelante em 13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 30 dias-multa para o crime de roubo qualificado e em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção e 33 dias-multa, para os crimes de dano qualificado, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

DA PENA DE MULTA

O recorrente pleiteia pela dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência. Não há como prosperar referido pleito, tendo em vista que a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto nos art. 157 e art. 63, ambos do Código Penal, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda, a qual inclusive foi reformada, portanto, dentro dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Dessa forma, não há que se falar em dispensa da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

DO PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Requer também a defesa do apelante a gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente e sem condições para arcar com as custas processuais. Deixo de conhecer o referido pleito por não existir condenação de custas neste processo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena imposta, após realização de nova dosimetria, restando assim a pena definitiva do apelante fixada em 13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 30 dias-multa para o crime de roubo qualificado e 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção e 33 dias-multa, para os crimes de dano qualificado, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos
.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/03/2024